Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/). 1.1. Os sistemas informatizados e ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário devem ser usados quando demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor e a probabilidade da efetividade da medida.
2. Não há qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal de Justiça
3. Considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa ao sistema SISBAJUD e a possibilidade de ter alteração na situação econômica dos agravados, mostra-se razoável o deferimento do Agravo de Instrumento a fim de possibilitar a reiteração automática da pesquisa no sistema SISBAJUD.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.